Tribunal: TJMT
Processo: 1001017-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001017-76.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: IVOR LUIZ GUINDANI;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SINOP.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ivor Luiz Guindani contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo Município de Sinop, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores via Bacen Jud.
Assegura que “é cadeirante (tetraplégico) e seus parcos recursos estão depositados na referida conta poupança, da qual mantem para seu sustento e seus medicamentos e tratamentos que realizada (sic), por estar confinado em uma cadeira de rodas depende exclusivamente de outras pessoas para lhe ajudar nos tratos diários”, de modo que a “decisão de indeferimento do desbloqueio da conta poupança lhe tem causado grande e imensurável prejuízo”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a liberação de todo o valor bloqueado em sua conta poupança.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Da análise dos documentos colacionados ao petitório de ID. 26592913, verifica-se que a penhora on-line realizada em ID. 25650214, incidiu na Conta Poupança do Banco Cooperativo Sicredi em desfavor do Executado (ID. 26575278).
Ocorre que, em que pese as alegações do Executado em ID. 26592913, seu pedido de desbloqueio daqueles valores não merece acolhimento, eis que, embora o artigo art. 833, X, do CPC, considere impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite do equivalente a quarenta (40) salários mínimos, as alegações do Executado não se mostram suficientes para afastar o bloqueio realizado, porquanto inexiste prova segura no sentido de que, efetivamente, esses ativos encontravam-se depositados em conta poupança típica.
Com efeito, os documentos trazidos indicam cuidar-se de conta poupança (ID. 26592924), no entanto há movimentação diária de saques e algumas transferências, não restando configurada a característica de reserva autônoma das contas poupanças, de modo que, para a realização de eventual desbloqueio dos valores, caberia ao Executado demonstrar de forma definitiva e extreme de dúvida, a impossibilidade da constrição prevista no Código de Processo Civil [...].
[...]
Dessa forma, indefiro o petitório de ID. 26592913.
II – Cumpra-se, portanto, a decisão de ID. 25650214 em sua integralidade;
III – Oportunamente, concluso.
Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 31464983, fls. 2/4)
Na hipótese, cuida-se de bloqueio de valores depositados em conta poupança inferior ao limite de quarenta (40) salários mínimos.
Pois bem.
Não é a opção da aplicação que caracteriza a imprescindibilidade da verba disponível. O limite de até quarenta (40) salários mínimos é o que determina a condição de impenhorabilidade, pelo que não basta presumir má-fé, abuso ou fraude por parte do executado, é necessário comprovar.
Assim, “exceto se comprovada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude e ainda que os valores constantes em conta corrente percam a natureza salarial após o recebimento do salário ou vencimento seguinte, a quantia poupada pelo devedor, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, é impenhorável” (STJ, Terceira Turma, RMS 52238/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2017).
[...] 2. Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).
3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. [...]. (STJ, Segunda Turma, RESp no 1.666.893/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2017) [sem negrito no original].
[...] 2. O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649). Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649).
3. Recurso especial parcialmente provido. (STJ, Segunda Seção, RESp no 1.230.060/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de agosto de 2014) [sem negrito no original]
Daí decorrente, não se mostra admissível, à primeira vista, a manutenção de bloqueio no valor total de R$ 11.841,43: onze mil e oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e três centavos, ao fundamento de que “inexiste prova segura no sentido de que, efetivamente, esses ativos encontravam-se depositados em conta poupança típica”, já que “há movimentação diária de saques e algumas transferências, não restando configurada a característica de reserva autônoma das contas poupanças” (decisão agravada, Id. 31464983, fls. 2).
Essas, as razões por que defiro, em antecipação de tutela, a pretensão recursal para determinar o desbloqueio do valor penhorado na conta poupança em nome do agravante.
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 3 de fevereiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator